Tribunal: TJDFT
Processo: 0730840-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730840-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO ESPINDOLA AGRAVADO: GESSIKA MARIA BARRETO ROCHA D E S P A C H O O agravante informa que deixou de recolher as custas sob a alegação de “que não há custas para agravo de instrumento no TJDFT.” Contudo, o agravo de instrumento está sujeito a regular preparo, nos termos do art. 69, IV, do RITJDFT c/c art. 1.007, caput, do CPC. O agravante requer também, em sede recursal, a concessão da gratuidade de justiça no presente recurso. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que não houve deferimento de pedido de gratuidade de justiça feito pelo devedor. Não obstante o pedido possa ser realizado em sede recursal é necessário comprovar que o recorrente está em estado de miserabilidade jurídica porquanto os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Com base nas normas supracitadas, os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o agravante comprove a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, cópias dos comprovantes de rendimentos, extratos bancários ou outros documentos que demonstrem sua miserabilidade jurídica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Faculto aos recorrentes demonstrarem o deferimento da gratuidade na ação originária ou efetuarem o regular preparo recursal. Intime-se. Brasília/DF, de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora